Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível, bem como os eventuais efeitos modificativos da reapreciação dos embargos de declaração (IDs 38621094, 38766633). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008